Tribunal: TJPA
Processo: 0000201-17.2013.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000201-17.2013.8.14.0116

APELANTE: TONY MARLLE DE LACERDA

APELADO: ANGELA JOANAS DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS ASSISTENCIAIS DECORRENTES DE UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA E DISSOLVIDA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO TRINO ALIMENTAR. MANUTENÇÃO DA VERBA POR TEMPO DETERMINADO. PARTILHA DE BENS. VEÍCULO CONSORCIADO. PARTILHA DOS VALORES DISPENDIDOS DURANTE A UNIÃO. AUTOMÓVEL SEM PROVA DE AQUISIÇÃO ANTERIOR A À UNIÃO. PRESUNÇÃO DE COMUNICABILIDADE. IMÓVEL EDIFICADO EM TERRENO ALHEIO. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM. PARTILHA DEVIDA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os alimentos devidos à ex-companheiros não são presumidos, dependendo
de ampla cognição a respeito do trino alimentar (necessidade, possibilidade e proporcionalidade), bem como serem fixados por prazo certo salvo hipóteses contrárias.
Precedentes do STJ.

2
. Percebido o término da relação onde o consorte promovia o sustento da então ex-companheira, há de ser mantida a verba alimentar no importe de 1 (um) salário mínimo pelo prazo certo.

3. Os bens adimplidos mediante parcelamento, ainda que adquiridos fora da união, se comunicam na medida das parcelas pagas durante o lapso convivência.

4. Ausente a prova de aquisição fora da união, presumem-se constituídos os bens durante a convivência, demandando a respectiva partilha.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0000201-17.2013.8.14.0116

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: OURILÂNDIA DO NORTE (VARA ÚNICA)

APELANTE: TONY MARLLE DE LACERDA

ADVOGADO: DAYANNE CARDOSO DOS REIS – OAB/PA 23.732

APELADA:
ANGELA JOANAS DE SOUZA

ADVOGADO:

WEDER COUTINHO FERREIRA - OAB PA 14.699

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível,
interposta por
TONY MARLLE DE LACERDA

(ID.

6220289) irresignado com a Sentença de ID. 6220287, que
– proferida nos autos de Ação de Reconhecimento e Dissolução de união estável com partilha de bens e alimentos movida por
ANGELA JOANAS DE SOUZA
-
deu por parcialmente procedentes os pedidos autorais.

A sentença recorrida, tem seu dispositivo, nos seguintes moldes:

“(...) Posto isso, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito (art. 487, I, do Código de Processo Civil) para: declarar e desconstituir a união estável havida entre as partes como entidade familiar, durante o período de 19.01.2011 a 01.01.2012, nos termos do §3º do art. 226 da Constituição Federal e art. 1.723 do Código Civil, a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos; condenar o requerido, a pagar à requerente, pensão alimentícia definitiva no valor equivalente a 01 (um) salário mínimo vigente, todo dia 05 (cinco) de cada mês, a partir da citação, ocorrida em 21.11.2013 (fls. 29), devidos até o dia 21.11.2015, devendo a correção do débito ser dar mediante a aplicação da correção monetária pelo índice do IPCA, a partir da data de dissolução da união estável, e a incidência dos juros de mora a partir da data de citação do réu nos autos, na forma do art. 405 do CC; determinar a partilha do produto da venda do veículo descrito às fls. 58, e das dívidas e dos direitos decorrentes do veículo VW/Fox 1.0, com valor declarado de R$25.000,00, conforme documento de fls. 21, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, devendo a correção do débito ser dar mediante a aplicação da correção monetária pelo índice do IPCA, a partir da data de dissolução da união estável, e a incidência dos juros de mora a partir da data de citação do réu nos autos, na forma do art. 405 do CC; determinar a partilha do produto da venda ou indenização correspondente à construção edificada no imóvel localizado na Av. Idelbrando Correia, s/nº, Setor Maria Craveiro, nesta Cidade, com valor declarado de R$50.000,00, com valor venal atualizado, a ser apurado em liquidação, devendo a correção do débito ser dar mediante a aplicação da correção monetária pelo índice do INPC, a partir da data de dissolução da união estável, e a incidência dos juros de mora a partir da data de citação do réu nos autos, na forma do art. 405 do CC. Condeno o réu nas custas processais e nos honorários advocatícios de sucumbência em favor do advogado da autora, no percentual de 10% equivalentes ao valor de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), considerando o proveito econômico obtido pela parte autora, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC. Concedo à autora a assistência judiciária (Lei Ordinária Federal n.º 1.060). Proceda-se ao apensamento da ação de execução de alimentos provisórios promovida pela autora. Após o trânsito em julgado, vista às partes e, nada sendo pedido, arquivar os autos com baixa na distribuição. Publicar. Registrar. Intimar. Certificar. Ourilândia do Norte, PA ,06.09.2016. MANOEL ANTÔNIO SILVA MACÊDO Juiz de Direito (...)”

Sobreveio Recurso de Apelação ao ID. 6220289 por
TONY MARLLE DE LACERDA
, sustentando após fazendo breve retrospecto da lide e da decisão inimizada, que,
(i)
a Recorrida não faz
jus
aos alimentos assistenciais,
(ii)
que não há provas que o imóvel foi construído na constância da união e que
(iii)
os veículos foram comprados antes do início da união. Pugnou pelo conhecimento e provimento do Apelo para afastar a cominação posta.

Intimada a contraminutar, a Recorrida apresentou contraminuta ao ID. 6220292.

Tempestividade da fala ao ID. 6220293.

Despacho de ID. 9702939, de relatoria da Desembargadora Gleide Pereira de Moura, determinando a correção da digitalização. Providência atendida ao ID. 12332414.

Por último, vieram-me os autos redistribuídos em 27 de setembro de 2023 por força da Portaria nº: 4150/2023-GP.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a zelosa Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0000201-17.2013.8.14.0116

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: OURILÂNDIA DO NORTE (VARA ÚNICA)

APELANTE: TONY MARLLE DE LACERDA

ADVOGADO: DAYANNE CARDOSO DOS REIS – OAB/PA 23.732

APELADA: ANGELA JOANAS DE SOUZA

ADVOGADO:

WEDER COUTINHO FERREIRA - OAB PA 14.699

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Em primeira pisada, anote-se que o almejo recursal é tempestivo, o Recorrente é legítimo, possui interesse, inexistindo fato que importe em óbice ao direito de recorrer, estando ainda preparado, regular e cabível à espécie. Juízo de admissibilidade, portanto,
positivo.

Avante
e com objetividade.

Anote-se que para acolher parcialmente o pleito, utiliza-se como razões o que se tem por necessário ao comando ora posto, à lume da norma incidente à espécie, nos estritos limites da moldura fática contida neste caderno processual.

Cinge a controvérsia recursal em dois temas base:
o primeiro
, saber se há ou não obrigação alimentar devida decorrente de união estável reconhecida e dissolvida e
o segundo
, a composição e forma da partilha de bens.

Dos alimentos assistenciais. Percepção do trino alimentar.

Os precedentes estabilizados advindos do C. Superior Tribunal de Justiça, delimitam que a fixação dos alimentos entre em cônjuges ou companheiros, depreende ampla cognição a respeito do trino alimentar (necessidade, possibilidade e proporcionalidade), bem como serem fixados por prazo certo salvo hipóteses contrárias.

Neste sentido, a fins de amostragem:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. PENSIONAMENTO PROGRESSIVO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência atualmente consolidada no STJ, os alimentos entre ex-cônjuges devem ser fixados, como regra, com termo certo, somente se justificando a manutenção por prazo indeterminado do pensionamento em face de situação excepcional, como a incapacidade permanente para o trabalho ou a impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho. 2. O Tribunal de origem, mediante o exame dos elementos informativos da demanda, concluiu pela necessidade de fixação de pensão alimentícia progressiva, pelo período de 3 (três) anos. 3. Infirmar as conclusões do julgado demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra vedação na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.098.482/RJ, relator Ministro RAUL ARÁUJO, Quarta Turma, julgado aos 17/8/2017, DJe de 8/9/2017.)

Ainda:

RECURSO ESPECIAL - DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - PENSIONAMENTO ENTRE EX-CÔNJUGES - EXCEPCIONALIDADE - CARÁTER TEMPORÁRIO - CAPACIDADE LABORATIVA E INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO DA EX-CONSORTE - EXONERAÇÃO - POSSIBILIDADE - PROVIMENTO DO APELO EXTREMO. Hipótese: Trata-se de ação de exoneração de alimentos julgada parcialmente procedente pelas instâncias ordinárias para exonerar o autor de prestar alimentos aos filhos, mantendo o dever em relação à ex-esposa. 1. Esta Corte firmou a orientação no sentido de que a pensão entre ex-cônjuges não está limitada somente à prova da alteração do binômio necessidade-possibilidade, devendo ser consideradas outras circunstâncias, como a capacidade do alimentando para o trabalho e o tempo decorrido entre o início da prestação alimentícia e a data do pedido de exoneração. Precedentes. 2. A pensão entre ex-cônjuges deve ser fixada, em regra, com termo certo, assegurando ao beneficiário tempo hábil para que seja inserido no mercado de trabalho, possibilitando-lhe a manutenção pelos próprios meios. A perpetuidade do pensionamento só se justifica em excepcionais situações, como a incapacidade laboral permanente, saúde fragilizada ou impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho, que evidentemente não é o caso dos autos. Precedentes. 3. A ausência de alteração nas condições financeiras dos envolvidos, por si só, não afasta a possibilidade de desoneração dos alimentos prestados à ex-cônjuge. Precedentes. 4. No caso em apreço, não se evidencia hipótese a justificar a perenidade da prestação alimentícia e excetuar a regra da temporalidade do pensionamento devido aos ex-cônjuges, merecendo procedência o recurso, em razão do lapso de tempo decorrido desde o início da prestação alimentar até o pedido de exoneração. 5. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1370778 MG 2013/0053120-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 10/03/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2016)

No caso, a luz dos elementos fáticos e probatórios colhido dos autos, houve comprovação de que o Requerido em momento outro tenha adimplido com custos da Requerente (ID. 6220268 - Pág. 20), havendo, por sua vez, a comprovação de absoluta –
contudo, temporária
- incapacidade laboral da Recorrida para que pudesse
por si só
suprir suas necessidades.

Em sendo assim, a verba será mentida, contudo pelo prazo pelo prazo improrrogável já delineado na instancia
a quo,
prazo que entende-se razoável para aquisição de formação mínima e reinserção no mercado de trabalho pela Recorrida.

Da partilha dos bens. Composição e ônus da prova.

Para análise da partilha dos bens no presente caso, há de serem erigidas 3 premissas:

Primeiro:
Os bens adquiridos de forma parcelada submetem-se à meação na medida das cifras pagas durante o lapso conjugal. (STJ - REsp: 246613 SP 2000/0007635-0, Relator:
Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR
, Data de Julgamento: 06/04/2000, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 22/05/2000)

Segundo:
Ausente prova de que o patrimônio adveio de causa anterior a união, presume-se adquirida na constância. (STJ - REsp: 1295991 MG 2011/0287583-5, Relator:
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO
, Data de Julgamento: 11/04/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2013)

Terceiro:
é possível a partilha de acessão realizada em terreno nominalmente de terceiro, presumindo-se o esforço comum conquanto não exista prova do contrário.

(REsp 1.327.652/RS,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 10/10/2017, DJe 22/11/2017 – grifei.)

O veículo
Pop 100
, uma vez que financiado, comunica-se apenas no limite das parcelas que foram pagas na constância da união.

No caso em comento também, o Recorrente não se desincumbiu do seu ônus de provar que o veículo
VW/FOX 1.0
, foi adquirido antes da união, recaindo sobre este, a presunção de que fora constituído durante a convivência, exortando em sua divisão igualitária.

Quanto ao imóvel (
Av. Idelbrando Correia s/nº Setor Maria Craveiro
), deve ser efetivada a partilha respectiva a acessão promovida, uma vez o terreno pertencer a terceiros (mãe do Recorrente).

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para que
a)
seja mantida a obrigação alimentar, nos moldes,
inclusive temporais
, já fixados pelo
a quo
e
b)
que a partilha dos bens pagos mediante parcelamento corresponda aos valores dispendidos na constância da união,
mantendo-se a decisão em todos os demais moldes.

Por fim, de modo a evitar a oposição de Embargos de Declaração desnecessários, registre-se que ficam preteridas todas as demais alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos limites em que formulados. Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 27/03/2024